Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700512-85.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: ROSILENE LEITE DE SOUSA DE LIMA DESPACHO À parte embargada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 13:17:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora